Tribunal: TCU
Processo: 000.251/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 250001 (Objeto: POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE)

Inteiro teor:
Acórdão 670/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela Deputada Federal Carla Zambelli em face de possíveis violações aos princípios da Administração Pública por parte do Ministério da Saúde, com base em reportagem publicada em portal do Conselho Federal de Medicina, no dia 30/12/2024, acerca de levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios informando o desabastecimento de imunizantes em unidades de pronto-atendimento do país; Considerando que o objeto dos presentes autos está correlacionado a outro processo de minha relatoria, TC Processo 030.721/2022-9 , que trata de auditoria operacional coordenada realizada no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), a qual avaliou aspectos estruturantes da política pública de vacinação no Brasil, bem como monitorou o cumprimento das deliberações do Acórdão 2622/2022-TCU-Plenário , também tratou de auditoria operacional naquele programa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, "a", do Regimento Interno do TCU, c/c. arts. 2°, inciso I, 36, 37, e 40, da Resolução-TCU 259/2014, em proceder ao apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 030.721/2022-9 . 1. Processo TC- Processo 000.251/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.